Tribunal: TJPA
Processo: 0814411-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814411-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIVAN ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MARIA MARTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA POSSE, COMPOSSE HEREDITÁRIA E DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 562 DO CPC PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de reintegração de posse que, após audiência de justificação, deferiu liminar em favor da autora, determinando sua reintegração na posse do imóvel rural denominado “Sítio Vida Nova”, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, sendo requerido no recurso efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal suspensiva, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; (ii) estabelecer se as alegações de abandono voluntário da posse, composse hereditária e risco de dano inverso são aptas a afastar a liminar de reintegração de posse deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, atual e concreto, ônus do qual o agravante não se desincumbe.

4.

Os elementos produzidos em primeiro grau, especialmente após audiência de justificação, evidenciam o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, legitimando a concessão da liminar possessória.

5.

A alegação de abandono voluntário da posse não se sustenta diante dos dados objetivos constantes dos autos, notadamente a certidão de oficiala de justiça que indica atuação do agravante obstando a fruição do imóvel pela autora.

6.

A própria narrativa recursal revela interferência direta do agravante na posse do bem, ao admitir que incentivou a permanência de terceiro no imóvel, o que reforça a caracterização do esbulho possessório.

7.

A invocação de composse hereditária e de suposto direito sucessório não se mostra idônea para afastar a liminar, seja porque a via possessória não comporta discussão de domínio, seja pela ausência de comprovação documental mínima de posse conjunta.

8.

As alegações de dano inverso e de vulnerabilidade de terceiro não vêm acompanhadas de prova concreta e idônea capaz de demonstrar risco iminente e irreparável decorrente da manutenção da medida.

9.

A manutenção da liminar preserva a eficácia da tutela possessória e impede a perpetuação do ilícito até a instrução exauriente do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela recursal suspensiva em agravo de instrumento pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

2.

Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, é legítima a concessão de liminar de reintegração de posse, não sendo afastada por alegações genéricas de abandono ou de composse hereditária desacompanhadas de prova.

3.

A ausência de comprovação concreta de dano grave ou irreparável impede o reconhecimento do periculum in mora em favor do agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561, 562, 932, II, e 1.019, I; CC, art. 1.210, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8032105-44.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 2ª Vice-Presidência, j. 05.07.2022; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1000022-02.2026.3.9660/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 12.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ERIVAN ALVES DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida na
Ação de Reintegração de Posse nº 0800232-13.2023.8.14.0032
(Vara Única de Monte Alegre/PA), que, após audiência de justificação,
deferiu liminar de reintegração de posse
em favor de
MARIA MARTA DA SILVA
, relativa ao imóvel rural denominado
“Sítio Vida Nova”
. O agravo foi protocolado sob o ID 28393188, com pedido de
efeito suspensivo
.

Na petição recursal (ID 28393188), o agravante sustenta, em síntese, que a agravada teria se afastado voluntariamente do imóvel, que haveria contexto de
composse
decorrente de alegada situação sucessória, e que seu irmão
Edmilson
residiria no imóvel há longo período, dele dependendo por condições de saúde. Com base nessas alegações, requer a suspensão da liminar até o julgamento do recurso.

O Relator, ao apreciar o pedido em decisão (ID 28720834),
concedeu gratuidade de justiça
ao recorrente,
conheceu do agravo
e
indeferiu o efeito suspensivo
, por entender ausentes os requisitos para a tutela recursal (probabilidade do direito e perigo de dano), mencionando, entre outros pontos, a existência de
certidão de oficiala de justiça
referida na decisão (ID
86529625
) e a insuficiência de comprovação documental das alegações do agravante quanto à condição de herdeiro/composse e quanto à situação de saúde e dependência do irmão.

Na sequência, a agravada apresentou
contrarrazões
(ID 29157460), defendendo a manutenção da liminar e o desprovimento do recurso, reiterando que a decisão de 1º grau teria reconhecido o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, e impugnando especificamente as teses de “abandono” e de “composse”, além de destacar elementos probatórios indicados no processo de origem (inclusive a referência ao ID 86529625, conforme sua narrativa).

Após a abertura de vista, o
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou parecer (ID 30740366), no qual consignou que a controvérsia possui natureza de
direito individual
e não evidenciaria interesse social ou individual indisponível apto a legitimar a intervenção ministerial nos limites constitucionais, razão pela qual declarou que
se absteria de atuar
no feito como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo de instrumento se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Mérito recursal

No mérito, verifica-se não haver motivos para desviar do entendimento da primeira instância ou mesmo da orientação já esboçada quando da prolação da decisão que indeferiu efeito suspensivo ao presente recurso.

A pretensão de atribuição de tutela recursal suspensiva — e, por consequência, a reforma do decisum de origem — não se sustenta à luz do regime do art. 1.019, I, do CPC, em cotejo com os arts. 300 e 932, II, do mesmo diploma.

A tutela recursal reclama demonstração concomitante de probabilidade de provimento e risco de dano grave, atual e concreto, ônus do qual o agravante não se desincumbiu. Ao revés,
os elementos já judicializados no primeiro grau, em especial aqueles colhidos/avaliados após audiência de justificação, conferem suporte suficiente à tutela possessória deferida, cuja lógica é a contenção imediata do ilícito possessório quando evidenciado, em cognição sumária qualificada, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho, data e propositura em ano e dia), com observância do procedimento do art. 562
.

Nesta fase processual de cognição limitada e condicionada à extensão da cognição de primeira instância, não prospera a tentativa de descaracterizar o esbulho sob o rótulo de “abandono voluntário” da posse.

A narrativa recursal não supera os dados objetivos apontados nos autos, inclusive a certidão de oficiala de justiça referida no ID 86529625, que indica
atuação do agravante obstando a entrega do imóvel ao adquirente indicado pela autora e, portanto, interferindo de maneira direta na fruição e disposição fática do bem
.

Some-se a isso a própria admissão, nas razões do agravo, de que
houve convencimento do irmão Edmilson para permanência no imóvel, elemento que, em sede possessória, reforça a dinâmica típica de turbação/esbulho em detrimento da posse anteriormente exercida pela autora
, tornando verossímil — e não infirmada — a conclusão do juízo
a quo
de que houve privação injusta da posse e impedimento de retorno, nos termos do art. 1.210, § 1º, do Código Civil, em consonância com o art. 561 do CPC.

Também não se revela idônea, para fins de desconstituição da liminar possessória, a linha argumentativa de “composse hereditária” e de alegado direito sucessório sobre o imóvel
.

Além de a via possessória não se converter em instrumento de discussão de domínio ou de partilha,
o agravante não logrou trazer documentação mínima que evidencie a condição de herdeiro com reflexo possessório direto, nem demonstrou exercício efetivo de posse conjunta (com
animus
e
corpus
compatíveis) que pudesse deslocar o juízo sumário firmado na origem
.

Mesmo em tese, a invocação abstrata de sucessão não opera, por si só, como excludente do esbulho nem como título apto a conferir posse direta em detrimento do possuidor anterior, especialmente quando ausente qualquer lastro documental contemporâneo que comprove a composse e a estabilidade fática do alegado exercício possessório, ônus que, nesta etapa recursal, ganha relevo justamente por se buscar a suspensão de medida de urgência já deferida.

Por fim,
o
periculum in mora
em favor do agravante igualmente não se caracteriza nesta fase recursal
.

As alegações de dano inverso e de vulnerabilidade do irmão Edmilson — embora relevantes no plano humano —
não vieram acompanhadas de prova apta a demonstrar risco iminente, específico e irreparável decorrente da manutenção da liminar, como documentação médica idônea, comprovação de tratamento, dependência vital do local ou impossibilidade fática de realocação/assistência
, limitando-se a afirmações genéricas.

Em contraste, a manutenção da reintegração preserva a eficácia do comando possessório voltado a cessar a continuidade do ilícito e a estabilizar a situação fática até a instrução exauriente, evitando que a tutela recursal se converta em autorização indireta para a perpetuação do esbulho.

Nesses termos, destaco:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032105-44.2021.8 .05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS LIMA Advogado (s): LUCENA MAYARA ALVES, DIOGLEIRY CRISTIANE FARIAS GONZAGA AGRAVADO: SUZI NEIA ARAUJO DOS SANTOS Advogado (s): EMENTA Agravo de instrumento. Ação de reintegração de Posse. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada para reintegrar o agravado na posse do imóvel indicado na exordial . A reintegração de posse somente deve ser liminarmente concedida se preenchidos os requisitos cumulativos do art. 558 e 561 do cpc, quais sejam, comprovação da posse anterior, da prática de esbulho há menos e ano e dia da data da propositura da ação e da perda da posse em razão do ato ilícito.
Na hipótese, a agravada atendeu aos requisitos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse, vez que ficou evidenciada a prévia posse do bem pela recorrida, o esbulho pelo agravado, assim como a ação foi proposta dentro de um ano e dia do esbulho afirmado. Além disso, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença de prova inequívoca da verossimilhança das alegações do agravante, sobretudo em razão das evidências de que a posse exercida pelo agravante se deu de forma clandestina. Assim, da análise da documentação apresentada aos autos, não restou efetivamente comprovada a posse justa por parte do agravante, o que enseja concluir que, até o presente momento, inexistem nos autos elementos capazes de corroborar as alegações do recorrente, situação que reforça a existência da plausibilidade do direito da agravada, necessária à medida antecipatória
. Desse modo, observando-se a existência dos requisitos essenciais à concessão da tutela antecipada pelo juízo a quo, mantém-se a decisão agravada. Agravo não provido. (TJ-BA - AI: 80321054420218050000 2ª Vice Presidência, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 05/07/2022) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse
(TJ-MG - AI: 10000220263966001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022) (Grifei).

Assim, ausentes os pressupostos cumulativos para intervenção recursal de urgência e inexistindo erro de premissa ou descompasso técnico na decisão combatida, impõe-se prestigiar a deliberação de primeiro grau e a orientação da decisão já firmada (ID 28720834),
indeferindo-se a tutela recursal e negando-se provimento ao agravo
, com manutenção integral da liminar possessória.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,

em consonância com a decisão de ID 28720834,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento (ID 28393188), mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0800232-13.2023.8.14.0032, inclusive quanto à liminar de reintegração de posse, por subsistirem, em juízo de cognição sumária qualificada, os pressupostos dos arts. 561 e 562 do CPC, à míngua de elementos idôneos que infirmem a conclusão
a quo
, notadamente diante do teor da certidão de oficiala de justiça referida no ID 86529625 e da ausência de comprovação mínima das alegações de composse hereditária e de risco de dano inverso.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2026